Tribunal: STF
Processo: HC 124033
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos convertidos em agravo regimental, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal. 2. A orientação do Tribunal consolidou-se no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, da faculdade prevista no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF. 3. A decisão impugnada está em conformidade com o entendimento de que não se admite a utilização do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 4. Embargos conhecidos como agravo regimental. Recurso a que se nega provimento.